Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-19.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-19.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOMARQUES ALMEIDA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
A
PELAÇÃO CÍVEL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS AUTORES NAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 99, §3º, DO CPC. VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTE. ART. 85, §8º, DO CPC. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto para questionar capítulo da sentença que condenou a parte autora nos ônus sucumbenciais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se os recorrentes têm direito à concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos elementos que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4. Na hipótese vertente, o juízo de origem, em decisão interlocutória, indeferiu a gratuidade da justiça, sem que os autores interpusessem recurso; ao contrário: recolheram tempestivamente as custas processuais, sem impugnação.

5. Sobrevindo sentença de improcedência, com condenação nos ônus sucumbenciais, requerem novamente a gratuidade da justiça, sem apresentarem elementos concretos para modificar o panorama processual.

6. Concretamente, os autores são funcionários públicos, recebendo remuneração líquida média significativa, daí porque há elementos suficientes para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo porque haverá a divisão do valor das custas e dos honorários entre eles.

7. Portanto, os demandantes não fazem jus à gratuidade da justiça e devem adimplir as despesas processuais e os honorários de sucumbência.

8. Nada obstante, merece reforma a sentença quando arbitrou por equidade os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais); isto porque, a demanda não apresentou complexidade expressiva e ficou suspensa durante quase toda a tramitação. Para mais, o valor extrapola a capacidade econômica dos autores.

8. Portanto, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, os honorários devem ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-19.2016.8.05.0082
, em que figuram como apelante JOMARQUES ALMEIDA DOS SANTOS e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR22E/21